Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REALIZADA APÓS A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo INAS/DF, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0719630-10.2025.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravante promova a autorização e viabilize o procedimento cirúrgico em favor da agravada nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 27702808, na origem, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora, ora agravada, esgota o objeto da ação. Acrescenta ser necessária a realização de perícia, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual a ação deve ser extinta. Argumenta que não há urgência para a realização da cirurgia. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada esclarece que houve a realização da cirurgia e requer o desprovimento do agravo.
3. Deferido o efeito suspensivo, a fim de obstar a realização da cirurgia deferida na origem (ID 69710296).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se há urgência na realização do procedimento cirúrgico indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme fundamentação exposta pela agravante, o agravo se limita na análise do esgotamento da ação, da necessidade de realização de perícia e na urgência para a realização da cirurgia (ID 69679859).
6. Infere-se dos autos que houve a realização da cirurgia mesmo após a concessão do efeito suspensivo. Diante disso, observa-se que o interesse processual quanto ao pedido de não realização do procedimento cirúrgico deixou de existir, considerando que este se fundamenta na conjugação dos fatores necessidade e utilidade da intervenção judicial, os quais não se verificam no caso concreto. Ademais, há perda parcial do objeto da ação de origem. Portanto, ainda que a cirurgia pretendida fosse eletiva, de fato foi realizada, de forma que aquele feito deve prosseguir para apuração dos limites condicionantes da cirurgia videoartroscópicas (três por articulação), necessidade de restituição valores decorrentes de custo supostamente não coberto, coparticipação e danos morais. Ressalte-se que adentrar o mérito desses temas, neste Agravo de Instrumento, configura supressão de instância, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento prejudicado.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).